Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

2. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).

3. Assim é que, no caso, da análise do que se afirma constituir necessidades dos menores e da ex-esposa e da capacidade financeira do alimentante, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida.

4. Corretamente definida em sentença a sucumbência recíproca, mas não equivalente (artigo 86, caput, CPC), nada a alterar no que se refere à definição dos honorários de sucumbência.

5. Apelações conhecidas e, no mérito, não providas.